Tribunal: STF
Processo: RE 242064
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL - NORMAS LEGAIS - CABIMENTO. A intangibilidade
do preceito constitucional que assegura o devido processo legal
direciona ao exame da legislação comum. Daí a insubsistência da tese
de que a ofensa à Carta Política da República suficiente a ensejar o
conhecimento de extraordinário há de ser direta e frontal. Caso a
caso, compete ao Supremo Tribunal Federal apreciar a matéria,
distinguindo os recursos protelatórios daqueles em que versada, com
procedência, a transgressão a texto constitucional, muito embora se
torne necessário, até mesmo, partir-se do que previsto na legislação
comum. Entendimento diverso implica relegar à inocuidade dois
princípios básicos em um Estado Democrático de Direito: o da
legalidade e do devido processo legal, com a garantia da ampla
defesa, sempre a pressuporem a consideração de normas estritamente
legais.